Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-48.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/05/2025
Número: 0600296-48.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600296-48.2024.6.16.0043,
em que julgo procedente a representação, confirmando a liminar concedida, para o fim de
determinar a retirada do conteúdo impugnado constante nas URLs
https://www.instagram.com/p/C7J3A4sAz8F/e htps://www.instagram.com/reel/C7J3A4sAz8F/, bem
como fixou multa ao representado Antenor Gomes de Lima, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a ser a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença,
nos termos do artigo 36, caput §3º e artigo 36-A ambos e 3°-A caput e parágrafo único da
Resolução TSE n° 23.610/2019. (Representação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, em face de Antenor Gomes de Lima. Aduziu, suposta propaganda eleitoral antecipada, na
data de 20/05/2024, quando da realização de uma reunião na sede da APP Sindicato em
Guarapuava, pelo então pré-candidato a Prefeito do Município de Guarapuava/PR, Antenor Gomes
de Lima, resultando na instauração da Notícia de Fato sob n°0059-24.002030-1, com os fatos sendo
demonstrados através da ferramenta Verifact, tendo sido encaminhados ao Ministério Público
somente em 16/08/2024. Sustenta que no vídeo encaminhado, o representado faz pedido explícito
de voto ao falar para a plateia "vá mobilizar para fazer o povo acorda (...) vá participar politicamente
(...) não muda de outro jeito se não for pela política (...) não há outra forma (...) precisamos de voto
para vereador, pra prefeito, pra deputado (...) chega de omissão (...) gente, desculpa o desabafo,
mas é com paixão e com amor pela educação, que é a coisa mais importante (...) a educação formal
ela é fundamental, mas a educação informal que nós, os freieiros (...) nós que conhecemos o Paulo
Freire (...) é dia a dia que nós podemos fazer (...) nós mudamos o nosso país, mudamos a nossa
cidade, mudamos o nosso mundo, mudamos a nossa vida (...)", o que violou a legislação eleitoral
considerando que a propaganda eleitoral somente é permitida após 15/08/2024, nos moldes do
artigo 39 da Lei n° 9.504/1997.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519443
27/05/2025
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44519443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.102

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600296-48.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANTENOR GOMES DE LIMA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM
REDE SOCIAL. DISCURSO DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação para apuração de propaganda
eleitoral antecipada, aplicando multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
2. Ao recorrente, então pré-candidato a prefeito, é
imputada a prática de propaganda eleitoral antecipada em
suas redes sociais, ao divulgar vídeo com discurso
realizado durante evento político.
3. A sentença de primeiro grau considerou que o discurso
do recorrente configurava pedido explícito de votos,
mesmo que de forma indireta, caracterizando propaganda
extemporânea.

Num. 44519443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a
divulgação de vídeo em rede social, contendo discurso em
evento político, caracteriza ou não propaganda eleitoral
antecipada, mesmo quando não há pedido explícito de
voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral permite a menção à pretensa
candidatura e a divulgação de posicionamentos políticos
antes do período oficial de campanha, desde que não haja
pedido explícito de voto.
6. O pedido explícito de votos pode ser inferido de termos
e expressões que transmitam o mesmo conteúdo, mas deve
ser analisado em seu contexto.
7. No caso concreto, o discurso do recorrente, embora
incentive o engajamento político e a necessidade de votos,
o faz de forma genérica e em sentido amplo, não
configurando pedido explícito de voto para um pleito
específico.
8. A interpretação das normas restritivas à liberdade de
expressão deve privilegiar o debate político e a
informação ao eleitor, elementos essenciais ao exercício
da democracia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de discurso em
evento político, incentivando o engajamento e a
necessidade de votos de forma genérica, não configura
propaganda eleitoral antecipada se ausente pedido
explícito de voto. 2. A interpretação das normas eleitorais
deve garantir a liberdade de expressão e o debate político,
elementos essenciais ao processo democrático.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 36;
Lei nº 9.504/97, art. 36-A, IV, V, VI; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A; Resolução TSE nº 23.732/2024
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP,
Rel. Min. Luiz Fux; TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho.

Num. 44519443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antenor Gomes de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo
da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual a representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral foi julgada procedente, condenando-se o recorrente à multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em razão do reconhecimento de veiculação de propaganda eleitoral antecipada.
Em suas razões (id. 44053082), o recorrente alega que a denúncia a qual gerou a representação pelo
Ministério Público não é anônima e trata-se de perseguição política.
Argumenta que a Notícia de Fato formulada é infundada e induziu o Juízo a erro, pois o discurso
impugnado, divulgado em suas redes sociais, caracteriza-se como manifestação de seu posicionamento
político.
Para reforçar seu argumento, aduz que o pedido realizado em sua fala é para que as pessoas tenham o
engajamento devido com a política, não se omitindo de exercer seus direitos políticos da forma mais ampla
possível e que não há indicação do cargo em disputa, nem indicação do nome de pré-candidato.
Alega, ainda, que sua fala trata de pedido genérico, sem pedido explícito e específico de voto.
Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para o fim de reformar a
decisão recorrida e, alternativamente, pela redução da multa aplicada para o seu mínimo.
Em contrarrazões (id. 44053090), o Ministério Público Eleitoral argumenta que a conduta narrada na
representação se amolda exatamente ao que a legislação e jurisprudência vedam, uma vez que o recorrente
pede explicitamente que os ouvintes deixem de se omitir e busquem apoio político, angariando votos para
vereador, prefeito e deputado.
Em relação ao pedido de redução da multa para o patamar mínimo legal, entende ser inviável, haja vista o
potencial alcance da propaganda eleitoral antecipada em questão.
Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de origem.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44093482), opinando pelo

Num. 44519443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando o pedido explícito de voto efetivado por pré-
candidato em período vedado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 17/09/2024 (id. 44053079) e o recurso
protocolado em 18/09/2024 (id. 44053082), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o recurso merece
conhecimento.
Na origem, a representação, originada pela Notícia de Fato nº 0059.24.002030-1 (id. 44053055), foi
proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o então pré-candidato a prefeito de Guarapuava, Antenor
Gomes de Lima (id. 44053052 e seguintes), ao argumento de veiculação de propaganda eleitoral antecipada
em rede social.
O recorrente não negou o conteúdo, a autoria ou a publicação do vídeo, limitando-se a afirmar a inexistência
de violação objetiva ao art. 36 e da Lei nº 9.504/97, aduzindo que a mensagem veicula pedidos genéricos
para divulgação de suas atividades como Deputado.
A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se o vídeo divulgado no período de pré-
campanha caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada.
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu limites, inclusive temporais,
à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das
candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo permitida a veiculação de
propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em 2015, o legislador incluiu novos
dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, autorizando a prática de algumas condutas como
forma de antecipar o debate político e oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não
detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a discussão de temas políticos
com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação do tempo de campanha privilegia, em medidas
extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos demais, urge, como decorrência, dotar de garantias
a liberdade antecipada do discurso, sob pena de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos,

Num. 44519443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
transformando-os em meros instrumentos de transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela
inércia ou pela extremada visibilidade inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz
Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha está disposto no artigo 36-A
da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o Tribunal Superior
Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese no sentido de que:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência

Num. 44519443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em “indiferentes eleitorais”,
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim
como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao
alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte Superior firmou entendimento
no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"),
mas também de contexto conceitual explícito que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar
voto”. Esse entendimento hoje está consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, com a redação atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise do tema, propôs-se a adoção,
como critério de inferência de expressões, da doutrina estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo
destaque a ressalva contida no voto proferido pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas
do precedente da Suprema Corte dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que
as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é demasiado
complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a diversas variáveis,
entre as quais o modo de colocação e o contexto.
Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é imprescindível observar que a
função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta, pois lá o que se quer é justamente
identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação de questões sociais. No Brasil, contudo, o
que se quer é, dentro de uma comunicação que já se assume eleitoral, pois permitido expressamente ao
candidato mencionar sua candidatura e qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Num. 44519443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda (direito constitucional de
expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já que seu promovente deve ser
identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso político-eleitoral dado o seu estatuto
tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada - empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de
financiar campanhas.
Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no direito constitucional de
expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar, nesta comunicação, alguma "magic
word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar pela causa animal".
É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se proceda ao filtro de legalidade
das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas" mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé
no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for” - “vote para", “elect" - “eleja”, “support" - “apoie” ou
“financie”, "cast your ballot for” - “nas urnas para”, "vote against” - “vote contra”, “defeat" - “derrote”,
“reject" - “rejeite” e "Smith for Congress” - “Fulano para o Congresso”.
Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" - que não é incompatível com a
legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à futura candidatura, desde que não haja pedido
expresso de votos - todas as demais palavras do conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser
desempenhada pelo eleitor - a propaganda concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger,
suportar, derrotar, rejeitar.
Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de legalidade é o objetivo da norma
que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16 de agosto e regula o período de pré-campanha,
que é antecipar o debate político, oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não
detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal Superior Eleitoral durante o
julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de Carvalho ponderou que
essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a geração de
candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período eleitoral, se esse não for
um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não haverá competição. Nesse período é
impossível bater um candidato que seja conhecido por outros meios de comunicação.
Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 é
voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio sistema democrático. Garantir ao
eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas que

Num. 44519443 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
pretende implementar, bem como o de discutir abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a
apresentação de soluções é salutar ao exercício da democracia.
Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as discussões relativas às eleições e
àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao desenvolvimento da democracia, a
interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a
liberdade de expressão.
No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio da publicação de vídeo no perfil
de Instagram do recorrente (@drantenor13), em 19/05/2024, que contou com pelo menos 2.774
visualizações, conforme print colacionado na inicial e replicado abaixo:
O referido vídeo registra discurso realizado pelo recorrente em reunião na APP Sindicato Guarapuava, com
o seguinte teor:
(...)
“Vamo frisar pra fazer o povo acordar, vamo participar politicamente. Não muda de outro
jeito se não for pela política. Não há outra forma. Precisamos de voto pra Vereador, pra
Prefeito, pra Deputado, chega de omissão. Gente, desculpa o desabafo mas é com paixão
e amor pela educação que é a coisa mais importante. A educação formal ela é fundamental.
Mas é a educação informal que nós, os freirianos, nós que conhecemos Paulo Freire, é dia
a dia que nós podemos fazer. Nós mudamos nosso país, nós mudamos a nossa cidade,
mudamos o nosso mundo, mudamos a nossa vida.

O recorrente defende que o discurso deve ser interpretado no contexto do evento no qual foi proferido,
palestra sobre Formação Política realizada no 14º Congresso Regional da APP, e caracteriza apenas
manifestação de posicionamento político e publicização de suas atividades como deputado, o que está
autorizado pela regra disposta no art. 36-A, IV a VI, da Lei nº 9.504/97.
Com efeito, ao se interpretar o evento e seu contexto, não se vislumbra irregularidade alguma na fala do
recorrente, que, naquele momento, se dirigia a um público específico e limitado, que teve acesso à totalidade
de sua fala.
No discurso não há referência a um pleito específico e, ao tratar da necessidade de votos, o recorrente o faz
de forma genérica, em sentido amplo, como forma de incentivo ao engajamento e à participação política.
Assim, conclui-se que o discurso realizado pelo recorrente, e divulgado ainda no mês de maio, está
albergado pela garantia à liberdade de expressão e não é capaz de configurar propaganda eleitoral

Num. 44519443 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713290383000000043461099
Número do documento: 25052713290383000000043461099
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:18:51
antecipada, merecendo reforma a sentença que julgou procedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a representação, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600296-48.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ANTENOR GOMES DE LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025